Tribunal: TJDFT
Processo: 0008787-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008787-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes ARCHIMEDES MACHADO CUNHA e AUGUSTO CÉSAR PIRES ARANHA. Intimado sobre os cálculos judiciais de ID: 28872826, o SINDIRETA manifestou concordância (ID: 30989109). O Distrito Federal igualmente anuiu com os cálculos judiciais (ID: 31296213). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 28872825, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se precatórios em benefício de ARCHIMEDES MACHADO CUNHA e AUGUSTO CÉSAR PIRES ARANHA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 7 de dezembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador